Tribunal: TJES
Processo: 5000673-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO BATISTA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: CRISTIANE FURTADO BAPTISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACESSÃO DECORRENTE DE DIVÓRCIO. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DE TERCEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por THIAGO BATISTA DOS SANTOS e MARIA ROSARIA BATISTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, na ação indenizatória n.º 5003794-76.2023.8.08.0021, ajuizada por CRISTIANE FURTADO BAPTISTA, que afastou a incidência do prazo prescricional trienal e aplicou o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A pretensão indenizatória baseia-se na construção de imóvel em terreno de propriedade da segunda agravante, durante a união conjugal mantida com o primeiro agravante, cuja dissolução foi decretada na ação de divórcio n.º 0006580-28.2016.8.08.0021, que transitou em julgado em 05/03/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por acessão decorrente de construção realizada de boa-fé em terreno alheio no contexto de decretação do divórcio, com fundamento no art. 1.255 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de construção de boa-fé em terreno alheio, com base no art. 1.255 do Código Civil, a indenização tem como fundamento o enriquecimento sem causa, atraindo a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

A Corte Superior reconhece que a finalidade da indenização nesses casos é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário do imóvel, e por isso o prazo de três anos aplica-se por analogia também às acessões, conforme o entendimento já pacificado para as benfeitorias.

No caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional foi fixado em 05/03/2020, data do trânsito em julgado da sentença na ação de divórcio que reconheceu a propriedade exclusiva do imóvel em favor de terceiro, momento em que surgiu a pretensão indenizatória (teoria da actio nata).

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 02/06/2023, já havia transcorrido o prazo prescricional de três anos, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil à pretensão de indenização por acessão decorrente de construção realizada de boa-fé em terreno alheio, já que fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

O termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria objetiva da actio nata, é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece a titularidade do imóvel, impedindo a partilha.

Transcorrido o prazo prescricional de três anos entre a data do trânsito em julgado e o ajuizamento da ação indenizatória, opera-se a prescrição da pretensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000673-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
THIAGO BATISTA DOS SANTOS E OUTRA

AGRAVADA:
CRISTIANE FURTADO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
THIAGO BATISTA DOS SANTOS
e
MARIA ROSARIA BATISTA DOS SANTOS

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES na
ação indenizatória nº 5003794-76.2023.8.08.0021
ajuizada por CRISTIANE FURTADO BAPTISTA, que afastou a incidência da prescrição trienal, aplicando o prazo decenal do artigo 205, do Código Civil.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo prescricional de dez anos contido no regra geral do artigo 205, do Código Civil, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de indenização por acessão ou benfeitoria realizada em imóvel alheio, embasada na dissolução de união estável, incide a previsão do artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil, pois a pretensão se funda no enriquecimento ilícito dos réus, ora agravantes.

Contrarrazões em que a parte agravada defende que deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, já que a pretensão indenizatória da autora/agravada tem por fundamento o artigo 1.255, do Código Civil, sendo, portanto, aplicável o prazo decenal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, verifico que a parte ora agravada ajuizou ação indenizatória em face dos ora agravantes com o seguinte pedido:
pagamento de indenização pela acessão edificada pela Autora na proporção de 50% por cento do valor de R$ 400.000,00 ( quatrocentos mil reais), devendo o referido valor ser corrigido e atualizado ao tempo do pagamento
.

Tal pretensão possui como fundamento jurídico a construção de imóvel em terreno de propriedade da segunda agravante durante a relação conjugal mantida com o primeiro agravante, que foi dissolvida por meio de divórcio decretado na ação nº 0006580-28.2016.8.08.0021, na qual foi rejeitada a partilha do imóvel objeto dos presentes autos, por se tratar de propriedade de terceiro.

Sendo assim, com base na teoria da
actio nata
no seu viés objetivo, apenas surgiu a lesão ao direito pleiteado na ação indenizatória com o trânsito em julgado da ação de divórcio, ocorrido em
05/03/2020
(Id 26069342 dos autos de origem).

No tocante ao prazo prescricional, de fato, há entendimentos divergentes na jurisprudência pátria, entretanto, deve prevalecer a orientação assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ser o órgão responsável pela uniformização da interpretação do direito infraconstitucional brasileiro.

Desta feita, o C. STJ definiu que
o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente de construção de boa-fé em terreno alheio adquirida pelo proprietário do imóvel mediante acessão (art. 1.255 do CC) é o de três anos previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, pois a finalidade dessa indenização é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário.

Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
E PARTILHA DE BENS.
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR ACESSÃO (ART. 1.255 DO CC). INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC).
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação de dissolução de união estável e partilha de bens, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/3/2022 e concluso ao gabinete em 6/6/2023.

2.
O propósito recursal é definir o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente de construção de boa-fé em terreno alheio adquirida pelo proprietário do imóvel mediante acessão (art. 1.255 do CC)
.

3. Acessão é modo originário de aquisição da propriedade no qual o proprietário de um bem passa a adquirir a titularidade de tudo que a ele se adere. Os arts. 1.248 a 1.259 do CC disciplinam diferentes formas de acessão, entre as quais, aquela decorrente de plantações e construções em terreno alheio.

4. Diante de construções ou plantações em imóvel alheio, o proprietário do terreno, ao adquiri-las por acessão, tem o dever de pagar indenização a quem construiu ou plantou de boa-fé (art. 1.255, caput, do CC).
A finalidade dessa indenização é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário preponderante.

5. Por isso, nas indenizações decorrentes de acessões, incide o art. 206, §3º, IV, do CC, que prevê o prazo prescricional de três anos para pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

6. Além disso, esta Corte tem estendido, por analogia, o regramento das benfeitorias às acessões. Embora sejam institutos distintos, possuem fundamentos e características similares. Por isso, aplica-se às acessões o entendimento consolidado deste STJ sobre as benfeitorias, no sentido de ser de três anos o prazo prescricional para a cobrança do respectivo ressarcimento, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC.

7. No recurso sob julgamento, o acórdão recorrido aplicou, equivocadamente, o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, à pretensão de ressarcimento por acessão em relação a bens construídos pela parte recorrida em imóvel da parte recorrente.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.046.949/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Portanto, sem maiores delongas, considerando que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 05/03/2020 (trânsito em julgado da ação de divórcio) e a ação indenizatória foi ajuizada tão somente em
02/06/2023
, transcorreu mais do que três anos,
operando-se a prescrição da pretensão
.

Logo, merece provimento o recurso, com aplicação do seu efeito translativo, para reconhecer a prescrição da ação, conforme previsão do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, e rejeitar o pedido inicial, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos da fundamentação supra, e aplicando o efeito recursal translativo, rejeito o pedido inicial e julgo extinto o processo de origem, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno
a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a sua exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)